Tribunal: TJDFT
Processo: 0742575-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o prosseguimento do feito e a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor não exija trânsito em julgado da decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública (porquanto possível a exigência da parcela incontroversa nos termos do art. 535, § 4o do CPC e da tese 28 do STF), na hipótese dos autos a parcela incontroversa no valor de R$ 9.144,19 apontada pelo DF pode ser paga por requisição de pequeno valor porque inferior a 10 salários mínimos. 1.1. Ocorre que o valor exequendo apurado pela Contadoria com base no índice de correção definido pelo Tribunal (IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009) foi de R$ 19.928,70 (dezenove mil, novecentos e vinte e oito reais, setenta centavos). Tal quantia ultrapassa o limite do RPV (10 salários mínimos) e só pode ser pago via precatório. 1.2. Diante desse fato, como bem definido na decisão agravada, não é possível a expedição de RPV da parcela incontroversa.
2. “Em outras palavras, para fins de prosseguimento da execução (provisória) no tocante à parte incontroversa, deve-se observar o regime de precatórios estabelecido no art. 100, §8o, CF/88, que veda que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório, ou seja, o fracionamento do crédito não pode configurar violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). ( )” (Acórdão 1609202, 07170661420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.